Tribunal: TJDFT
Processo: 0001362-47.2019.8.07.0019
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PENAL. FURTO SIMPLES. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E ALEGAÇÃO DE FURTO FAMÉLICO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 155 do Código Penal, depois de subtrair uma peça de picanha embalada a vácuo de um supermercado.

2 O princípio da insignificância exige a presença simultânea de quatro pressupostos básicos: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica praticada. Não se cogita de ofensividade mínima da conduta quando o réu é criminoso contumaz.

3 O furto famélico ocorre quando o agente pratica o delito em estado de necessidade extrema, objetivando saciar a fome, situação em que não se pode exigir conduta diversa. Tal não ocorre quando o agente escolhe a refeição que melhor lhe satisfaz passando a semana entretido em furtar o mesmo comércio.

4 Apelação não provida.